Tribunal: STF
Processo: HC 267057
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas.  Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Fração de redução. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Regime inicial semiaberto. Fundamentação idônea. Circunstância judicial desfavorável. Natureza/quantidade de drogas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mayer Valentin Saboya Huancho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.183.732/CE (evento 2, fls. 601-5).

O paciente foi condenado à pena de 3 anos, 10  meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas, tipificado no art. 33, §4º, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06 (evento 2, fls. 573-77).

No writ, a Defesa sustenta a possibilidade de incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3, pois o paciente é primário e preenche todos os requisitos legais para o reconhecimento da benesse. Afirma a falta de fundamentação idônea para aplicação da aludida minorante no patamar de 1/2, visto que lastreada “unicamente pelo fato de o paciente ter atuado com mula do tráfico”. Argumenta que “as ‘circunstâncias do delito, especificamente o modo de acondicionamento da droga, o que demonstraria a sofisticação do crime’, não estão sob ingerência da mula, que apenas recebe o que precisa ser transportado já na forma que deve ser transportado”. Alega a desproporcionalidade de uma única circunstância judicial negativada - a quantidade de drogas apreendida -, para a fixação do regime prisional mais gravoso e para inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requer o redimensionamento da pena e a fixação do regime prisional aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 2, fls. 599-600): 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM PATAMAR INTERMEDIÁRIO. CONDIÇÃO DE MULA INTERNACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 
2. No que tange ao quantum de redução de pena, faço lembrar que tanto a Quinta quanto a Sexta Turma deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena, devem ser orientadoras do cálculo da minorante as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. 
3. A condição de transportador eventual da droga é fundamento idôneo para que a minorante seja aplicada em patamar menor, avaliando-se caso a caso, a fração mais adequada.
4. Na hipótese em exame, a redução de 1/2 é a mais adequada e proporcional, pelo particular estado de vulnerabilidade social do recorrente. 
5. Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

No tocante à aplicação da fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. Nessa linha, “A revisão da fração aplicada na redução do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria da pena, é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.” (HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2022); “Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (HC 213.453-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2022).

Na espécie, a Corte Superior redimensionou a fração de redução da pena do paciente para o patamar de 1/2,  à seguinte consideração (evento 2, fls. 603-5):

“No caso em análise, as instâncias originárias aplicaram a redutora, no patamar de 1/6, sob os seguintes fundamentos (fl. 481, destaquei):
No que diz respeito à redução da pena em virtude do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem servir de fundamento para a modulação da fração a ser aplicada, sob pena de bis in idem, haja vista que já foram valoradas na majoração da pena-base. No caso em exame, o apelante é réu primário e sem antecedentes comprovados, bem como não há provas de que o mesmo integra organização criminosa de forma estável e permanente, fazendo jus ao benefício. Todavia, as demais circunstâncias presentes na sentença (modo de acondicionamento que demonstra a sofisticação para esconder a droga e colaboração, mesmo que eventual, com a estrutura delitiva), evidenciam que o apelante, ao desempenhar a reprovável função de "mula" do tráfico, exerce papel imprescindível na cadeia delitiva do tráfico de drogas. Ademais, consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, "embora a condição de "mula" do tráfico, por si só, não afaste a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pode autorizar a aplicação da causa de diminuição no patamar de 1/6" (AgRg no AR Esp n. 2.405.912/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, D Je de 8/8/2024.) Portanto, deve incidir a causa de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado em 1 /6, de modo que a pena passa a ser fixada em 6 ano(s) 5 mes(es) 23 dia(s).
Conforme se depreende do acórdão, a redução da reprimenda no patamar mínimo foi justificada pela condição do recorrente de ‘mula’ do tráfico e pelas circunstâncias do delito, especificamente o modo de acondicionamento da droga, o que demonstraria a sofisticação do crime. 
Rememoro ainda que, ‘[e]mbora a condição de "mula" não autorize, por si só, o afastamento do tráfico privilegiado, trata-se de circunstância que justifica a aplicação da minorante em patamar diverso da fração máxima’ (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.940/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 13/6/2023, grifei).
Reitero que, na hipótese em exame, a redução de 1/2 é a mais adequada e proporcional, pelo particular estado de vulnerabilidade social do recorrente. O caso dos autos retrata situação corriqueira no cenário dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, em que o indivíduo é cooptado por organização criminosa para realizar o transporte de vultosa quantidade de drogas, na condição de ‘mula’, e arrisca sua integridade física ao ingerir entorpecente que se tornaria letal no interior de seu organismo em troca de grande soma em dinheiro. Por sua primariedade, levanta menos suspeitas das autoridades policiais e alarga as chances de êxito do transporte, sem que isso configure especial sofisticação da empreitada criminosa.”

Denoto, assim, que o ato dito coator valorou as circunstâncias pertinentes ao tráfico privilegiado com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que determinou a redução de 1/2 da pena em face do reconhecimento, a seu favor, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 

A propósito, firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011)” (HC 231.111-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023);   “A aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em grau diverso do máximo se revela possível à luz das especificidades do caso concreto. Precedentes: RHC nº 158.803-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; HC nº 136.651, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 2/8/2017; RHC nº 153.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/2018.” (HC 219.001-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 01.12.2022). Cito ainda,  “Presentes os requisitos previstos no ‘art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).” (RHC 229.530-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.09.2023).

Não constato manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Ademais, anoto que  para concluir em sentido diverso quanto ao patamar de aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha: ‘A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas’ (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2018); e ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017).

Noutro giro, quanto à possibilidade de fixação do regime prisional aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,  a  Corte Superior consignou que “o regime inicial semiaberto, foi estabelecido nos termos do art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal, com observância também ao preconizado pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e pela Súmula Vinculante n. 59 do STF. O recorrente foi condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, entretanto teve a pena-base estabelecida acima do mínimo legal e foi detido com grande quantidade de drogas (1 kg de cocaína). No mesmo sentido, a desfavorabilidade da circunstância mencionada evidencia que a substituição da pena não se mostra medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44, III, do Código Penal” (evento 2, fl. 605).

Desse modo, o acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.9.2018) (HC 193.259 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23.02.2021); “A quantidade e natureza da droga apreendida legitimam a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: RHC 152.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/04/2018; HC 156.674-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e RHC 125.077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/3/2015.” (HC 223.498 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.03.2023); Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga.  (HC 213.334 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 09.05.2022); E ainda, ”A valoração negativa da natureza e da quantidade de substância entorpecente é fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso e afasta a incidência do enunciado vinculante n. 59 da Súmula” (HC 232.994 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 07.12.2023). De igual modo, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (...)” (HC 233.553 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 10.11.2023). 

Na mesma linha, destaco que “Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (HC 235.928 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.3.2024); “A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 236.143-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal” (HC 235.007-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.02.2024); “Uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada” (HC 232.612-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024).

Presente o contexto, considerada a fundamentação concreta (a natureza e a quantidade da droga apreendida - 1 Kg de cocaína), incabível a fixação de regime prisional mais brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma dos arts. 33 e 44, III, do Código Penal, bem como do art.  42 da Lei de Drogas.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente